Tribunal: TJMT
Processo: 1056150-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056150-77.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator
: DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZ MARCOS PEREIRA RESENDE - CPF: 706.845.026-15 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO –

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco reexaminar a matéria já decidida.

2.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interposto por
LUIZ MARCOS PEREIRA RESENDE
, em face de acórdão proferido nos autos de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para acolher a preliminar de inadequação da via eleita, por consequência, retificou a sentença, nos termos do apelo.

Em suas razões (Id. 150022161), alega que o referido acórdão desconsiderou a informação do Juízo
a quo
acerca da necessidade de obtenção da liminar via Mandado de Segurança, sob o fundamento de que a sua atividade (pecuária) cria, recria e engorda de bovinos necessita constantemente realizar o transporte dos animais para suas outras propriedades localizadas em outros Estados, pois, com a mudança climática, há a necessidade de rotacionar os pastos.

Defende, assim, o cabimento da impetração do
mandamus
preventivo, porquanto configurado o justo receio de o contribuinte ser autuado pela fiscalização tributária do Estado.

Cita jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça Federal, em sede repercussão geral, no julgamento do ARE 1.255.885/MS (Tema n. 1.099).

Ao final, requer acolhimento dos presentes embargos para confirmar a sentença em face do iminente prejuízo.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 150979185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são tempestivos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – TRANSPORTE DE SEMOVENTES ENTRE ESTADOS – CARÁTER GENÉRICO - PRETENSÃO DE SALVO-CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE –– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. Não é admissível a impetração de mandado de segurança amparado por ato futuro e incerto, com a finalidade de impedir a autuação do fisco, em caráter genérico. 2. “Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa” (1006542- 13.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022). 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJMT, Apelação Cível n. 1056150-77.2020.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, data de julgamento: 18/10/2022)

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem.

Na espécie o embargante alega que o referido acórdão desconsiderou a informação do Juízo
a quo
acerca da necessidade de obtenção da liminar via Mandado de Segurança, sob o fundamento de que a sua atividade (pecuária) de cria, recria e engorda de bovinos, necessita constantemente realizar o transporte dos animais para suas outras propriedades localizadas em outros Estados, pois, com a mudança climática, há a necessidade de rotacionar os pastos.

Defende, com isso, o cabimento da impetração do
mandamus
preventivo, porquanto configurado o justo receio de o contribuinte ser autuado pela fiscalização tributária do Estado e cita a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça Federal, em sede repercussão geral, no julgamento do ARE 1.255.885/MS (Tema n. 1.099).

Do exame dos autos, tais argumentos não merecem prosperar.

Todos os pontos conducentes a razão de decidir restaram devidamente enfrentados no voto condutor, inclusive a questão do “
mandamus
preventivo”, concluindo que a pretensão ventilada é inadequada na via do writ,
in verbis
:

“(...) A matéria tratada nos autos é permeada pela Súmula 166/STJ e o tema 1.099/STF (ARE 1.255.885/MS), cujo entendimento vejamos, respectivamente:

‘Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”

“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.’ (ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)

Na inicial, o impetrante, ora apelado, discorre que é produtor rural e desenvolve suas atividades entre o Estado de Mato Grosso e o Pará, constando causa de pedir que “apenas visa transferir seus bens para outro estado da federação, não se confundindo tais bens com uma mercadoria, a qual tem por destinação outro titular”.

Entretanto, o que se percebe, no caso concreto, é uma alegação de fato genérico, com a finalidade de impedir a autuação do fisco, em caráter genérico. Não indica nenhum TAD lavrado ou outro instrumento constitutivo com fundamento na matéria em exame, nem quaisquer operações pretéritas para o caso de transferência física de bens de sua propriedade para outro imóvel rural sem a troca de titularidade dos bens.

Deste modo, razão assiste ao Estado quanto à impetração constituindo um verdadeiro salvo-conduto para prática de eventos futuros e incertos, o que é inadmissível pela presente via, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

Não é possível acolher pretensões com caráter declaratório genérico, sujeito a configurar uma declaração de inexistência jurídico-tributária para alcançar situações abstratas, sem dados concretos ou documentos fiscais colacionados aos autos.

A questão delineada, objeto da inicial originária, consistente na ausência de fato gerador a gerar o tributo de ICMS depende, em cada caso concreto, da verificação da ocorrência do fato gerador, local de onde o bem é proveniente e será levado, como a relação é perfectibilizada, e os documentos fiscais respectivos.

Ainda, essa identificação precisa ser casuística, não podendo afirmar para o futuro que o Estado de Mato Grosso não deve exercer sua função fiscalizadora para cobrar a exação, quando devidamente caracterizada.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Nesta linha de intelecção, esta Egrégia Corte já decidiu em casos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2. O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível. 3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito. 4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental. (N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ORDEM GENÉRICA – NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO -INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO. 1- Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. 2- Não existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão do Recorrido se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara. (N.U 0046540-78.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA. Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo, sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso. Sentença retificada. (N.U 1001446-10.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA NATUREZA PREVENTIVA – ICMS – SUSPENSÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1262/2017 – PEDIDO GÊNERICO DE EFEITOS FUTUROS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça, decorrente de atos concretos ou preparatórios, da parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano. Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários. Apelo desprovido. (N.U 1056254-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS/ST - ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. 2. “Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) 3. Recurso desprovido. (N.U 1018531-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Assim, não obstante o entendimento vinculante quanto ao tema – inexistência de fato gerador -, o contexto indeterminável de fatos enseja o reconhecimento da inépcia da inicial e denegada a ordem, conforme § 5o, art. 6o, da Lei n. 12.016/2009: [...]

A parte embargante pretende, ao fim e ao cabo, a rediscussão da matéria. Tanto é que, embora indique as hipóteses de cabimento do embargos de declaração, não esclarece qual o vício específico que macula o decisum, mas sim que deixou de ser considerada a pontuação feita pelo juízo
a quo
.

Desta feita, a via presente via é inadequada para os casos de discordância com o resultado. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Ainda:

“[...] IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. [...]” (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022)

Da mesma sorte, afasta-se a invocação de contradição externa em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020.

À guisa de conclusão, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos a veiculação de
error in judicando
.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o seu não acolhimento, uma vez que se mostra na contramão da função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§ 2o e 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022